Tribunal: STF
Processo: Rcl 88407
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GOIÂNIA em face de acórdão (e-doc. 04) da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos do Processo nº 5879534-84.2023.8.09.0051, que supostamente teria violado a Súmula Vinculante nº 37.



    2. Dos autos, extrai-se que o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia ajuizou Ação Coletiva contra o ente público objetivando o recebimento pelos seus filiados substituídos de diferenças salariais advindas de mudanças ocorridas na data do pagamento de “gratificação natalina”, na forma da Lei Complementar nº 174/2007, que determinara o pagamento do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor, considerando a remuneração devida naquele mês.



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 2-7) foi pela procedência do pedido, nos seguintes termos:



    Segundo os artigos 7º, inc. VIII, e 39, §3º, ambos da Constituição Federal, artigo 95, inc. III, da Constituição do Estado de Goiás e artigo 78, inc. VIII, da Lei Complementar 011 de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia), é devido ao servidor público o recebimento da gratificação natalina (13º salário), comumente paga no mês de dezembro de cada ano, tendo por base de cálculo a remuneração integral ou o valor da aposentadoria. 



    Com a publicação da Lei Complementar n° 174, de 26 de dezembro de 2007, o décimo terceiro vencimento passou a ser pago ao servidor público no mês de seu nascimento, tendo por base de cálculo o valor da remuneração devida naquele mês. 



    A alteração da data do pagamento do referido direito social para o mês do aniversário do servidor público não viola norma constitucional, posto que se baseia no próprio interesse da Administração Pública, salvaguardada pelo princípio da autotutela, visando o equilíbrio financeiro e orçamentário do ente municipal no fim de seu exercício. 



    Para tanto, tal modificação não pode causar decesso ao que é de direito do servidor público, devendo ser observadas às atualizações e eventuais reajustes da remuneração dos servidores, sendo o mês de dezembro o último vencimento para a base de cálculo da gratificação natalina, cabendo à Administração Pública efetuar o pagamento das diferenças devidas, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores.



    (...)



    Assim sendo, inexiste óbice ao Município de Goiânia efetuar o pagamento do décimo terceiro salário ao servidor municipal no mês de seu aniversário, entretanto, remanesce o direito quanto a diferença do valor, em caso de reajuste salarial posterior à data do recebimento da aludida verba, de modo a evitar-se ofensa ao princípio da isonomia entre os servidores, uma vez que, ocorrendo aumento salarial no decorrer do ano, aqueles que percebem o 13º salário no mês de dezembro (último mês do exercício financeiro) obteriam o respectivo acréscimo, enquanto que os aniversariantes do início do ano não seriam contemplados. 



    Logo, a fim de equipará-los, necessário que haja uma complementação do 13º salário a cada final de exercício financeiro, com o objetivo de se restabelecer a igualdade entre eles, porquanto o salário-base para o referido cálculo é o do mês de dezembro. 



    Sabe-se que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa típica, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, inteligência da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia?), entretanto, no caso em questão, a regulamentação específica adotada pelo Município de Goiânia com a Lei nº 174/2007, apenas estabelece a sistemática do pagamento do 13º salário aos servidores públicos, não interferindo, portanto, na essência do direito constitucional que determina que o pagamento da gratificação natalina ocorrerá com base na remuneração integral. 



    Desse modo, por ser direito social do trabalhador, nada mais justo do que determinar o pagamento referente a diferença da gratificação natalina entre o 13º salário recebido no mês de aniversário e o salário do mês de dezembro, não havendo que se falar em alteração de lei de iniciativa do Poder Executivo, tampouco, em aumento de vencimento. 



    As limitações orçamentárias da Administração pública não podem servir de pretexto para o Município para o não cumprimento de direitos subjetivos com pessoal do ente público, de sorte que as limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não têm o condão de eximir o ente público do pagamento de pagamento de garantias atribuídas legalmente a seus servidores. 



    (...)



    É o quanto basta.



    Ante o exposto e considerando tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de declarar o direito dos servidores municipais substituídos a receberem, ao final de cada exercício, as diferenças de 13° salário decorrentes de aumento salarial ocorrido entre os meses de seus nascimentos e o mês de dezembro de cada ano e condenar o Município de Goiânia ao pagamento da quantia correspondente à diferença entre o valor do décimo terceiro salário pago aos filiados substituídos, nos meses dos respectivos natalícios, e o valor da remuneração referente ao mês de dezembro de cada ano, respeitado o prazo prescricional de 5 anos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.



    (...)



    (e-doc. 04, p. 2-7, grifo nosso)



    4. Mesmo com a interposição de apelação, foi mantida a necessidade do pagamento das diferenças, em acórdão (e-doc. 04, p. 13-23) assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. AUMENTO DA REMUNERAÇÃO POSTERIOR DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS EQUIVOCADAMENTE ATRIBUÍDAS AO ENTE PÚBLICO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Goiânia contra sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia – SINDIGOIÂNIA, visando o reconhecimento do direito dos substituídos ao recebimento das diferenças do décimo terceiro salário calculado com base na remuneração de dezembro, quando houver aumento posterior ao mês de aniversário. 



    2. Sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito às diferenças e condenando o ente público ao pagamento das quantias devidas, com as devidas atualizações. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A controvérsia consiste em definir se os servidores municipais que recebem o décimo terceiro salário no mês de seu aniversário fazem jus à complementação do valor caso haja aumento salarial posterior, no mesmo exercício. 



    5. Discute-se, ainda, a legalidade de tal complementação diante da Lei Complementar Municipal nº 174/2007 e a eventual violação ao art. 37, X, da CF/1988. 



    6. Analisar se o ente público é responsável pelo pagamento das custas processuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    7. A previsão legal do pagamento do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor não afasta o direito à complementação equívoco da sentença a quo ao condenar o ente municipal ao pagamento das custas processuais, por ser isento do encargo, por disposição legal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação cível conhecidas e desprovida. 



    Tese de julgamento: 1. É devida a complementação do décimo terceiro salário aos servidores públicos que o recebem no mês do aniversário, quando houver aumento remuneratório posterior, até o mês de dezembro do mesmo exercício, a fim de garantir tratamento isonômico. 2. Nos termos do artigo 4º da Lei nº 9.289/1996, são isentos de pagamento de custas a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, e Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações.



    ACÓRDÃO 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Duplo Grau de Jurisdição nº 5879534-84, acordam os componentes da terceira Turma Julgadora da Nona Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer do duplo grau e lhe dar parcial provimento; e em conhecer da apelação, mas lhe negar provimento, nos termos do voto desta Relatora.



    (e-doc. 04, p. 13-23, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados em acórdão (e-doc. 04, p. 33) assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E NA REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da remessa necessária e lhe deu parcial provimento, bem como conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento. A decisão embargada reconheceu o direito dos servidores substituídos ao recebimento da complementação do décimo terceiro salário, com base na remuneração de dezembro, quando houver aumento posterior ao mês de aniversário, e declarou a isenção do ente público quanto ao pagamento das custas processuais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a validade do pagamento do décimo terceiro salário no mês de aniversário e, ao mesmo tempo, fixar como base de cálculo o mês de dezembro. 



    3. Discute-se, ainda, se há omissão quanto às consequências operacionais e financeiras da decisão, nos termos da LINDB, especialmente considerando a possibilidade de ajuizamento de milhares de ações semelhantes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não se verifica a alegada contradição, pois o acórdão esclareceu que o pagamento no mês de aniversário não impede a complementação proporcional caso haja aumento posterior até dezembro, com base nos princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. 



    5. A Lei Complementar Municipal nº 174/2007 prevê a possibilidade de complementação, não havendo inovação normativa ou afronta ao princípio da legalidade. 



    6. Inexistência de omissão sobre os impactos operacionais, pois a decisão apenas assegura o cumprimento de um direito já previsto legal e constitucionalmente. A alegação do ente público reflete mero inconformismo com o teor da decisão. 



    7. Os embargos visam rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com os objetivos previstos no art. 1.022 do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição o reconhecimento do direito à complementação do décimo terceiro salário com base na remuneração de dezembro, ainda que o pagamento inicial ocorra no mês de aniversário, quando previsto em norma local. 2. A alegação de impacto financeiro e operacional não afasta a obrigação legal de complementação remuneratória, nos termos dos princípios constitucionais da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."



    (e-doc. 04, p. 33)



     



    6. Inconformado, o ente público alega que a manutenção da ordem de pagamento das diferenças salariais implica violação à Súmula Vinculante 37, pois:



    O Tribunal a quo (TJGO), ao julgar o caso, reconheceu a validade formal e material da Lei Complementar Municipal nº 174/2007, que estabelece o pagamento do décimo terceiro salário no mês de aniversário com base na remuneração daquele mês. No entanto, logo em seguida, invocou o princípio da isonomia e a ideia de remuneração "integral" (Art. 7º, VIII, CF) para determinar que, se houvesse reajuste posterior, o Município deveria complementar o valor no mês de dezembro. 



    Essa interpretação, embora se vista da roupagem de mera "correção de desigualdade" ou "impedimento de enriquecimento ilícito" (Movimento 30, P. 191), traduz-se materialmente na criação de uma nova base de cálculo para o décimo terceiro salário – a remuneração de dezembro – e, por conseguinte, na instituição de um novo regime de complementação e de pagamento que não encontra guarida na lei municipal. 



    O que o Poder Judiciário fez foi corrigir aquilo que, sob sua ótica, seria uma "injustiça" ou "desigualdade" criada pelo legislador municipal. Ao assim proceder e determinar o pagamento de uma diferença, sob o pretexto de isonomia, o Tribunal local concedeu um aumento de vencimento ou uma extensão de vantagem remuneratória sem amparo legal específico, violando a essência da Súmula Vinculante nº 37.



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)



    7. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada “a imediata suspensão do andamento da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5879534-84.2023.8.09.0051 no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, bem como de todos os efeitos do V. Acórdão proferido no Movimento 77, até o julgamento final desta Reclamação” (e-doc. 01, p. 11).



    8. No mérito, roga pela procedência desta ação a fim de que seja



    cassado o Acórdão Reclamado proferido pela 3ª Turma Julgadora da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5879534-84.2023.8.09.0051 (Movimentos 77 e 96), por flagrante violação da Súmula Vinculante nº 37, com determinação para que o Tribunal a quo profira novo julgamento, observando a estrita legalidade da Lei Complementar Municipal nº 174/2007 e a autoridade da Súmula Vinculante nº 37, de modo a garantir a improcedência do pedido inicial do Sindicato; ou, alternativamente, afastar o fundamento da isonomia para a concessão da vantagem remuneratória pretendida, com a reforma do acórdão.



    (e-doc. 01, p. 11-12, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância pelo Juízo reclamado da Súmula Vinculante 37 abaixo transcrita:



    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    12. Em análise do acórdão reclamado, verifica-se que foi determinado o pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário, com fundamento no princípio da isonomia, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37. 



    13. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



     CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 3. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 4. O provimento judicial, ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 5. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 6. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 53495 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27.06.2022 PUBLIC 28.06.2022, grifo nosso)



    Direito administrativo. Reclamação. Servidor Público. Adicional de Insalubridade. Cálculo. LCE 432/1985. LCE 1.179/2012. Princípio da Isonomia. Súmula Vinculante 37. Ofensa Verificada. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que determinou que o cálculo do adicional de insalubridade fosse realizado para os servidores celetistas nos mesmos termos em que realizado para os servidores estatutários. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a constatação de ofensa à Súmula Vinculante 37. II. Questão em discussão 3. Verificar a alegação de que a Súmula Vinculante 37 não se aplica ao caso. III. Razões de decidir 4. Diferentemente do que asseverado pela parte agravante, a matéria objeto da decisão reclamada atrai a incidência da Súmula Vinculante 37. Ao julgar procedente a ação de origem para que os cálculos do adicional de insalubridade sejam realizados nos termos da Lei Complementar Estadual 1.179/2012, equiparando os servidores celetistas aos servidores estatutários, mediante a aplicação do princípio da isonomia, a autoridade reclamada ofendeu ao entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante 37. 5. Nos termos da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 82335 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.09.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07.10.2025 PUBLIC 08.10.2025, grifo nosso)



    Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração na reclamação. Concessão de reajustes salariais a servidor com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Violação à súmula vinculante 37. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do TRT da 4ª Região que assegurou ao beneficiário o direito aos reajustes salariais independentemente de o servidor integrar, ou não, a Carreira de Auxiliar, com amparo no princípio da isonomia. 2. Reclamação julgada procedente para determinar que outra decisão seja proferida em observância à orientação contida na Súmula Vinculante 37. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do reajuste salarial previsto nas Leis estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001 ao beneficiário, com fundamento no princípio da isonomia, enseja violação à Súmula Vinculante 37. III. Razões de decidir 4. Conforme disposto na Súmula Vinculante 37 do STF, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. O ato reclamado, ao reconhecer o direito à percepção de reajustes salariais previstos nas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, direcionados a ocupantes do Quadro Geral e apenas aos ocupantes da carreira de Auxiliar do Quadro Especial, a despeito de a parte beneficiária ocupar a carreira Operacional, amparando-se no Princípio da Isonomia, incorreu em violação à Súmula Vinculante 37/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (Rcl 72072 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07.04.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11.04.2025 PUBLIC 14.04.2025, grifo nosso)



    14. Por essas razões, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal.



    15. Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    16. Dê-se imediata ciência ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente